Tribunal: TCU
Processo: 033.447/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas do Convênio no 8.002.00/2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional/Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), em razão da omissão da prestação de contas do Convênio 763391/2011, firmado com o município de Matões do Norte/MA, cujo objeto era o melhoramento de estradas vicinais ligando os povoados de Ilha da Onça, Mangueira e São Francisco; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas de Solimar Alves de Oliveira e de Domingos Costa Correa e dar-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I,16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao município de Matões do Norte/MA e ao Ministério do Desenvolvimento Regional/Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).